Tribunal: STF
Processo: ARE 1515716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. LIQUIDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. 1. De fato, a execução é movida no interesse do exequente, que dispõe de meios coercitivos e indutivos para a obtenção de seu crédito. 2. Contudo, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, permite que, em havendo mais de um meio igualmente eficaz à satisfação do crédito, deve-se optar por aquele menos gravoso para o executado. 3. Nesse diapasão, verifica-se que a prematura determinação de liquidação da garantia oferecida implica ônus desproporcional à executada, notadamente porque a medida não acarretará qualquer benefício à União, que, por força do art. 32, § 2º, da LEF, somente poderia levantá-la, como exposto, após o trânsito em julgado dos embargos do devedor. 4. A liquidação da garantia até o julgamento do recurso de apelação interposto pela ora agravante, visando à reforma na sentença, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, em que se objetiva compensar créditos adquiridos de terceiros com os tributos objeto da execução fiscal apensa, com fundamento no cerceamento de defesa no bojo do PAF, art. 567 II do CPC 73, atual 778 §1º II do CPC, não gera nenhum prejuízo concreto à exequente. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido”. (eDOC 66, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e incisos XXII, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 170, caput e incisos II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, cuida-se de execução fiscal visando à cobrança de valores a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    Sustenta-se contradição no acórdão recorrido, tendo em vista que o reconheceu que a prematuridade da liquidação da apólice implica ônus desproporcional à parte recorrente, mas, em sequência, determinou que a liquidação da apólice aguarde apenas até o julgamento do recurso de apelação interposto naqueles autos.



    Afirma-se que, não obstante a oposição de embargos de declaração contra essa decisão, estes foram rejeitados. Nesse contexto, aduz-se ausência de fundamentação, uma vez que o Tribunal a quo, ao deixar de suprir a contradição apontada, não apresentou resposta jurisdicional suficiente à pretensão formulada pela parte a recorrente, a ensejar deficiência de motivação.



    Assevera-se que a execução provisória de apólice de seguro garantia, ainda que após o julgamento de recurso de apelação (porém antes de trânsito em julgado), afronta os princípios do direito de propriedade, da coisa julgada, da livre iniciativa e da função social da propriedade.



    Aduz-se que a liquidação da apólice representa grave dilapidação prematura ao patrimônio da recorrente, dada a necessidade da realização de depósito judicial de quantia elevada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta ausência de fundamentação no acórdão impugnado, ao argumento de omissão, mesmo após a oposição dos embargos, para que o Tribunal de origem se manifestasse acerca da contradição entre a parte da fundamentação/motivação e o dispositivo. Alega que, não obstante ter reconhecido que a garantia somente poderia ser levantada pela União após o trânsito em julgado dos correlatos embargos, em decorrência do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80, consignou, ao final, que a liquidação da apólice de seguro garantia deverá aguardar, apenas, o julgamento do competente recurso de apelação interposto naqueles autos.



    Com relação a esse questão, após a oposição de embargos, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 



    “Não há que se falar em contradição, tendo em vista que no corpo da decisão não existem afirmativas conflitantes. A contradição é constatada de forma objetiva, diante de proposições inconciliáveis, sendo certo que inexiste tal circunstância no acórdão embargado. 



    Diferentemente do que aduz a primeira embargante, afirmação de que o levantamento do depósito em dinheiro somente pode ocorrer após o trânsito em julgado dos embargos do devedor não contradiz a conclusão levada a efeito no caso em concreto, quanto à possibilidade de liquidação da garantia apresentada, mediante intimação da seguradora para efetuar o depósito judicial da quantia assegurada, após o julgamento do recurso de apelação por esta 3ª Turma Especializada, caso seja mantida a sentença que julgou improcedentes os referidos embargos”. (eDOC 97, p. 2)



    Nesses termos, entendo que não se verifica a aludida ausência de fundamentação. Com efeito, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação. 



    No tocante à afronta aos princípios do direito de propriedade, da coisa julgada, da livre iniciativa e da função social da propriedade, em razão da execução provisória de apólice de seguro garantia, ainda que após o julgamento de recurso de apelação, mas antes do trânsito em julgado, verifico que o tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente